Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, § 1o, INCISO I DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENAS COMINADAS. APLICABILIDADE.
1. Segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e, por isso, não é exigida a comprovação de alteração da capacidade psicomotora do motorista. 1.1. No caso analisado o teste de bafômetro indicou índice superior ao previsto em lei e os depoimentos dos policiais foram coincidentes em atestar os sinais de embriagues, além de afirmarem terem avistado o réu ingerindo bebida alcóolica logo antes da abordagem.
2. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência desta Corte tem considerado razoável e proporcional a majoração na fração 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa. O réu não tem direito subjetivo à postulada fração de 1/6 (um sexto), conforme se tem entendido.
3. A realização do teste do bafômetro, por si só, não enseja o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, pois o estado de embriaguez poderia ser verificado por outros meios de prova.
4. Recurso não provido.